Tribunal: TJSP
Processo: 2308077-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Incidente de expedição ofício requisitório instaurado em nome de pessoa falecida – Inadmissibilidade – Habilitação dos herdeiros já homologada nos autos do cumprimento de sentença – Arquivamento do incidente mantida – Recurso de agravo desprovido.